Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/5 PARA O CÁLCULO DA PROGRESSÃO DE REGIME. NÃO ACOLHIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. CONDIÇÃO PESSOAL. EFEITOS IRRADIADOS SOBRE TODAS AS PENAS EXECUTADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência dominante entende que, unificadas as sanções, a reincidência deve incidir sobre a totalidade das penas executadas, e não apenas a partir da condenação em que tal condição foi constatada. Assim, os efeitos dela decorrentes incidem sobre todas as outras sanções em execução, inclusive para fins de cálculo do requisito objetivo para o benefício da progressão de regime.
2. In casu, considerando que o agravante é reincidente específico em crime equiparado a hediondo, inviável acolher o pleito defensivo de aplicação da fração de 2/5 (dois quintos) para o cálculo da progressão de regime da pena veiculada em uma das execuções, visto que a nova redação do artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê o requisito objetivo de 60% (sessenta por cento) da pena para a situação em que o sentenciado se encontra, o que corresponde à antiga fração de 3/5 (três quintos).
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão agravada que deferiu o pleito ministerial e aplicou a fração de 3/5 para o cálculo da progressão de regime da pena veiculada na execução relativa à condenação pela prática do crime de homicídio qualificado tentado.